Tribunal: TJSP
Processo: 1039262-96.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
- Direito de vizinhança – Imóvel das partes interditado pela Defesa Civil por risco de desabamento do muro divisório – Prova pericial conclusiva no sentido de que a responsabilidade pelo dano é do autor – Aplicação do princípio da causalidade – Encargos da sucumbência a serem suportados exclusivamente pelo autor, na lide principal – Lide reconvencional provida em parte – Sucumbência

Ementa:
- Direito de vizinhança – Imóvel das partes interditado pela Defesa Civil por risco de desabamento do muro divisório – Prova pericial conclusiva no sentido de que a responsabilidade pelo dano é do autor – Aplicação do princípio da causalidade – Encargos da sucumbência a serem suportados exclusivamente pelo autor, na lide principal – Lide reconvencional provida em parte – Sucumbência recíproca a justificar a repartição entre as partes das custas processuais pertinentes à reconvenção, além de honorários advocatícios – Recurso provido em parte.